Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729857-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO HUMMEL VIEIRA MACIEL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO JOÃO AUGUSTO HUMMEL VIEIRA MACIEL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 135567786 – autos originários), proferida ação de obrigação de fazer por ele proposta contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, para determinar à requerida que aplique as provas de conclusão acelerada do ensino médio, com a emissão, ao final, do certificado de conclusão. Narra a parte requerente, em síntese, que: i) no dia 16 de agosto de 2022, tomou ciência que obteve êxito no Vestibular/2022, da faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário IESB; ii) apesar de já ter 18 anos completos, não possui o certificado de conclusão do Ensino Médio; iii) optou por promover sua matrícula no processo de exame supletivo da escola Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, mas foi impedido de realizar a Aceleração de Estudos, sob o argumento de que o aluno precisa cumprir um semestre para cada ano a cursar; iv) não dispõe do tempo solicitado, pois a data limite para realização da matrícula é 15/09/2022. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 37, que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. No caso em apreço, o requerente, em razão de aprovação em exame vestibular, pretende que seja autorizada a aceleração dos seus estudos. Contudo, é pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário. Nesse sentido, o requerente, desde o momento em que optou por prestar vestibular, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, aos requisitos legais, de forma que jamais houve uma expectativa de que o êxito no certame importaria na sua matrícula. Ademais, as notas lançadas em seu histórico escolar (ID. 135539514) são quase todas insuficientes para a aprovação e conclusão do segundo ano do ensino médio, o que reforça a necessidade de que o autor complete o ciclo de estudos sem atropelos, a fim de que não haja comprometimento do ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o autor deverá respeitar a ordem jurídica e considerar essa aprovação como uma experiência adquirida para a participação, no momento certo, do certame destinado ao ingresso na graduação universitária. Ademais, não há que se falar em violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, pois são etapas fundamentais na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para apresentar resposta em 15 dias. Sustenta, o agravante-autor, que já possui 18 anos de idade, mas foi impedido de realizar a aceleração de estudos porque a agravada exige que o aluno cumpra um semestre de aulas para cada ano a ser cursado; assim, para concluir o ensino médio precisaria frequentar um semestre para o 2o ano e um semestre para o 3o ano, o que o impossibilita de apresentar a documentação na faculdade até o dia 15/9/22. Aduz que a sua aprovação no vestibular demonstra que possui proficiência e domina o conteúdo, sendo desnecessário cursar dois semestres. Alega que a atuação da agravada é inconstitucional porque a Constituição Federal, no art. 208, assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino. Tece considerações sobre a resolução n. 1/18 do Conselho de Educação do Distrito Federal, e argumenta que já cumpriu os requisitos exigidos na referida norma. Defende, ainda, a flexibilização do art. 38 da Lei 9.394/96. Ao final requer: “[...] A) Receber o presente recurso na modalidade de instrumento, por ser plenamente cabível, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do CPC, e por restarem configurados a nítida probabilidade do direito e o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação; B) Conceder a tutela provisória de urgência recursal, para que seja autorizada a aceleração de estudos do ora Agravante no curso supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando ao Agravante a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no IESB até o dia 15/09/2022; C) Ainda, pleiteia-se pela intimação da Agravada, após concedida a tutela provisória recursal, em regime de urgência, para cumprimento imediato da decisão; Por fim, requer que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para garantir o direito à educação do Agravante, [...]” Preparo – 39077626/39091868. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ainda que o agravante-autor tenha 18 anos completos, não se vislumbra a probabilidade do direito por ele pleiteado porque o art. 57 da Resolução 2 de 1/12/20 define as cargas horárias mínimas a serem cursadas na educação de jovens e adultos para recuperar os estudos do ensino médio, in verbis: “Art. 57. Os cursos da educação de jovens e adultos, na forma presencial e na modalidade de educação a distância, com objetivo de recuperar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo: I - 1.600 (mil e seiscentas) horas para o correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o correspondente aos anos finais do referido ensino. II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio.” A exigência da agravada-ré de frequência de um semestre de curso é compatível com a exigência de carga horária prevista nessa Resolução. Além disso, conforme observou o MM. Juiz de Primeiro Grau, as notas obtidas pelo agravante-autor enquanto cursou o 2o ano, em 2021 (id. 39076143), demonstram a necessidade de frequência às aulas para completar o ensino médio sem comprometimento da aprendizagem. A exigência da agravada-ré não viola o art. 208 da CF/88 porque referida disposição constitucional prevê o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um e, nessa análise inicial, apesar da aprovação no vestibular, não se vislumbra a plena capacidade do agravante-autor para acessar os níveis mais elevados de ensino. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora